Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706551-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIMAR BARBOSA SILVA RECORRIDAS: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ZANEL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. CONDUTOR PRINCIPAL DIVERGENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. FRANQUIA E DIFERENÇA DE PRÊMIO. ABATIMENTO. RISCO AGRAVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a pagar à autora a quantia de R$2.152,67, a título de indenização por dano material, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data do desembolso. 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar tese recursal não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria discutida na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso. 3. Segundo as condições do seguro, nas disposições que integram o contrato firmado entre as partes, o segurado deverá arcar com o pagamento da franquia, razão pela qual legítima a dedução de tal valor no pagamento da verba indenizatória. 4. Calcula-se o valor do prêmio a partir de um perfil traçado, considerando as informações obtidas pelo contratante no questionário de avaliação de risco. 5. Assim, diferenças de sexo, idade e tempo de habilitação são critérios objetivos utilizados na agravação do risco e, por consequência, no preço do prêmio. 6. O descumprimento contratual, per si, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera indenização por danos morais – fazendo-se necessário, para o acolhimento do pedido da espécie, a comprovação de aborrecimentos alheios às negociações de rotina e à vida em sociedade. Precedentes desta Corte. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, incisos III e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 768 e 769, ambos do Código Civil, pois as recorridas não se desincumbiram do ônus de provar a culpa ou dolo direto da recorrente e nem o agravamento do risco do contrato de seguro; c) artigos 186, e 927, parágrafo único, ambos do CCB, e 12, §3°, e 14, § 3°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela condenação das partes adversas ao pagamento integral do valor correspondente ao conserto dos veículos sinistrados (R$ 4.491,00 – quatro mil quatrocentos e noventa e um reais), sem abatimento da franquia e da diferença de prêmio, além de fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese”. (AgInt no AREsp 1768300/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 1o/7/2021). Também não deve prosseguir o pleito de não abatimento da parcela “diferença de prêmio”, pois tal tema não foi sequer conhecido pelo colegiado, que reconheceu configurada inovação recursal (confira-se no ID 27335036 - Págs. 1 e 4/6), e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. No tocante às apontadas contrariedades aos artigos 768, 769, e 927, parágrafo único, todos do CCB, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 27335036 - Págs. 7/9, verbis: De acordo com as condições gerais do seguro avençado entre as partes (cláusula 14a): “As franquias e/ou participação obrigatória do segurado (POS) estabelecidas no texto das Condições Especiais serão deduzidas dos prejuízos indenizáveis em cada sinistro. (ID 25798461 - Pág. 12). Por sua vez, a apólice vigente de seguro à época do sinistro previu como valor de franquia a importância de R$2.059,00 (ID 25798460). A autora, ao vindicar a indenização prevista na avença por parte da seguradora, pretende, com lastro na força cogente dos contratos, o adimplemento por parte da seguradora. É certo que o contrato estabeleceu obrigações recíprocas, e o descumprimento da ré no pagamento da indenização não exime a autora de efetivar sua obrigação. (...) Nesse descortino, o ajuizamento da ação não respalda a pretensão de não abatimento da referida parcela, pois a dedução decorre da obrigatoriedade contratual. Caso contrário, resultaria em enriquecimento ilícito pela segurada em detrimento da seguradora, o que é vedado pela legislação pátria. (...) Segundo as seguintes informações extraídas do site da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP [1], calcula-se o valor do prêmio a partir de um perfil traçado, considerando as informações obtidas pelo contratante no questionário de avaliação de risco: O Questionário de Avaliação do Risco é uma série de perguntas que a seguradora faz para definir o perfil do segurado e desta forma, poder avaliar melhor o risco que ela irá assumir. Algumas Seguradoras concedem descontos ou agravam (aumentam) o valor do prêmio de seguro de acordo com as respostas fornecidas pelo segurado. Dentre as perguntas mais comuns estão: · Idade do principal condutor do veículo. · Tempo de habilitação do principal condutor do veículo. · Sexo do principal condutor do veículo. · Região de Circulação do Veículo · Se possui garagem ou estacionamento fechado para o veículo segurado. · Qual a utilização do veículo (profissional, locomoção diária ou lazer). · Se possui dispositivos de Segurança ( Rastreadores via Satélite, Bloqueadores, ...- destaquei Dentre as circunstâncias comumente previstas, verifica-se a partir de um breve cotejo entre a condutora prevista na apólice e seu filho – tido como motorista principal – que ao menos três delas divergem, quais sejam: idade, sexo e tempo de habilitação. Não bastasse isso, é de conhecimento notório que motoristas mais novos e do sexo masculino majoram os valores nas cotações de seguro, isso porque, segundo as estatísticas, são estes os mais envolvidos em acidentes [2]. Desse modo, a tarifação do prêmio é realizada pelo próprio sistema, considerando atributos genéricos (critérios objetivos) e informados pelo segurado, sendo irrelevantes características peculiares não questionadas, como a comorbidade informada pela apelante. Ademais, o valor de R$279,13, que consta no endosso (ID 25798506) pela alteração da cobertura não é exorbitante, devida a manifesta diferença entre os perfis dos condutores, sendo aquele posteriormente constatado, de maior risco. Portanto, não há que se falar em abusividade na cobrança de tal diferença por suposta ausência de critério objetivo. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1588562/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/5/2021). Melhor sorte não colhem as alegadas violações aos artigos 186 do CCB, e 12, §3°, e 14, § 3°, ambos do CDC, porquanto “A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral” (AgInt nos EAREsp 1308112/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 23/8/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015